Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003555-88.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), LUIZ JOSE TOMAZETTI - CPF: 045.301.520-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO.
SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUANTO AOS CÁLCULOS PERICIAIS – LAUDO PERICIAL QUE ESCLARECE QUE NÃO HÁ VALOR A SER RESTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão que homologou o laudo pericial quando suficientemente esclarecidos os questionamentos das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ JOSE TOMAZETTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação por Arbitramento n.º 0001572-48.2010.8.11.0037, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação do agravante quanto aos cálculos periciais.

Para tanto, aduz o agravante que os cálculos periciais são equivocados, uma vez que o perito deixou de seguir aos comandos sentenciais quanto ao Plano Verão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 203000169).

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que, nos autos da Liquidação por Arbitramento n.º 0001572-48.2010.8.11.0037, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação do agravante quanto aos cálculos periciais.

Na espécie, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, questionou o valor apurado na perícia, a qual não teria observado os comandos sentenciais quanto ao Plano Verão, visto que, segundo o agravante, o perito aplicou a correção monetária em relação ao mês de fevereiro de 1989, contudo a sentença determinou a restituição sobre o saldo devedor do mês de maio de 1989.

Adiante, ao examinar a questão, o Juízo
a quo
considerou que “
os esclarecimentos prestados quanto ao Plano Verão, o perito asseverou que o índice aplicado foi menor do que o previsto na sentença. Logo, não há se falar em devolução de valores referentes ao Plano Verão em nenhuma das cédulas, pois não houve cobrança a maior. Desse modo, indefiro o questionamento apresentado, vez que bem elucidado no laudo pericial.”

Além disso, o juízo determinou a intimação do perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder os questionamentos
da parte requerida
(Id. 135570373 - Pág. 1).

Assim, por ter rejeitado a impugnação do agravante sem que o expert tivesse prestado os devidos esclarecimentos, mostra-se pertinente a reforma da decisão de base para que o perito preste seus esclarecimentos, diante das divergências apontadas pelo exequente, ora agravante.

Nesse sentido:

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna e ombro - Exercício da função de motorista de ônibus - Perícia judicial que concluiu pela plena capacidade laborativa - Improcedência. APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Necessidade de esclarecimentos periciais acerca da impugnação e do parecer divergente do assistente técnico - Reforma do julgado - Presentes os requisitos para concessão do benefício.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Necessidade de remessa dos autos ao perito judicial para prestar esclarecimentos, diante das divergências apontadas pelo autor e seu assistente técnico - Inteligência do artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil
- Sentença que foi proferida antes mesmo da juntada do parecer técnico - Nulidade da decisão reconhecida - Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual - RECURSO PROVIDO.

(
TJSP; Apelação
Cível 1040964-24.2021.8.26.0053; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022) (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos ao perito judicial para prestar esclarecimentos, diante das divergências apontadas pelo exequente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que, em Liquidação por Arbitramento, rejeitou a impugnação do laudo pericial.

O agravante aduz que na sentença ficou determinada a apuração do saldo devedor relativo ao Plano Verão em maio de 1989, no entanto no cálculo foi considerado o montante relativo a fevereiro de 1989.

O laudo pericial esclarece que em todas as cédulas bancárias analisadas identificou que em fevereiro de 1989 não houve cobrança acima de 42,72% e que, consequentemente, não há valor a ser restituído, uma vez que foi em janeiro a discussão sobre o Plano Verão.

Além disso, traz detalhadamente o método utilizado, e nos cálculos anexados constam os índices de correção monetária encontrados, dos quais não se infere excesso em relação ao que foi determinado na sentença.

Desse modo, a questão arguida está suficientemente elucidada, o que impõe a manutenção da decisão que homologou o laudo.

Cumpre destacar que esta Câmara recentemente adotou esse mesmo entendimento no AI 1021272-50.2023.8.11.0000. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL – PLANO VERÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO PARA O PERÍODO – INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO – ESCLARECIMENTOS DO PERITO SUFICIENTES – DECISÃOMANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Homologa-se o laudo pericial quando os questionamentos das partes foram suficientemente esclarecidos”. (AI 1021272-50.2023.8.11.0000, julgamento em 10-4-2024).

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso, nego provimento ao Recurso.

É como
voto.

V O T
O (
RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Revejo meu voto e adiro aos fundamentos do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024
.